Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DO PRIMEIRO AGRAVANTE VISANDO O RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO ENTRE CRIMES DE ROUBO MAJORADOS APURADOS EM AÇÕES DISTINTAS – DECISUM MANTIDO – CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO EVIDENCIADA ENTRE AS CONDUTAS QUE SE PRETENDE UNIFICAR – APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA – BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. 2. RECURSO DO SEGUNDO AGRAVANTE. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE DEFERIU AO AGRAVADO INDULTO NATALINO. POSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVADO, DOS REQUISITOS EXIGIDOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. INDULTO INDEFERIDO. 3. EXISTÊNCIA DE NOVO POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE QUESTIONAMENTO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA DEFERIDA EM CASOS SIMILARES EM QUE SE HAVIA APLICADO O NOVEL ENTENDIMENTO. 4. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Não se pode falar em aplicação do instituto do crime continuado previsto no art. 71, caput, do Código Penal, quando constatada a mera reiteração criminosa, diante da diversidade das circunstâncias fáticas e da ausência de unidade de desígnios entre as condutas cujas penas se pretende unificar por intermédio do citado benefício.
2. Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a reforma da decisão que deferiu a concessão do indulto natalino ao agravado, é medida que se impõe.
Nos termos dispostos no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos, não sendo exigido que tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no processo executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo.
3. Até que a jurisprudência se estabilize nos tribunais superiores, deve ser mantido o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, com suporte no entendimento até então pacificado sobre o tema, quando da modificação do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal que, em caso similares, deferiu a suspensão de liminar para preservar o entendimento anterior por segurança jurídica.
4. Recurso defensivo desprovido. E recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000543-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IDELMON GUEDES DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE IDELMON GUEDES DA SILVA E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO
DO PRIMEIRO AGRAVANTE VISANDO O
RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO ENTRE CRIMES DE
ROUBO MAJORADOS
APURADOS EM AÇÕES DISTINTAS –
DECISUM
MANTIDO – CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO EVIDENCIADA ENTRE AS CONDUTAS QUE SE PRETENDE UNIFICAR – APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA – BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 71,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL INAPLICÁVEL
.
IMPOSSIBILIDA
D
E.

2.
RECURSO DO SEGUNDO AGRAVANTE.
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA
QUE DEFERIU AO AGRAVADO I
NDULTO NATALINO
.
POSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVADO, DOS REQUISITOS EXIGIDOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. INDULTO INDEFERIDO.
3. EXISTÊNCIA DE NOVO POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE QUESTIONAMENTO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA DEFERIDA EM CASOS SIMILARES EM QUE SE HAVIA APLICADO O NOVEL ENTENDIMENTO. 4.
RECURSO
DEFENSIVO DESPROVIDO
E

RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO
.

1.
Não se pode falar em aplicação do instituto do crime continuado previsto no art. 71, caput, do Código Penal, quando constatada a mera reiteração criminosa, diante da diversidade das circunstâncias fáticas e da ausência de unidade de desígnios entre as condutas cujas penas se pretende unificar por intermédio do citado benefício.

2.
Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a reforma da decisão que deferiu a concessão do
indulto natalino

ao
agravado, é medida que se impõe.

Nos termos dispostos no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos, não sendo exigido que tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no processo executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo.

3.
A
té que a jurisprudência se estabilize nos
t
ribunais
s
uperiores,
d
eve ser mantido o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, com suporte no entendimento até então pacificado sobre o tema, quando da modificação do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal que, em caso similares, deferiu a suspensão de liminar para preservar o entendimento anterior por segurança jurídica.

4.
Recurso
defensivo
desprovido
.
E recurs
o ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de agravo de execução penal
manejado
por
Idelmon
Guedes
d
a Silva

e pelo
Ministério Público
, contra a
s decisões
prolatada
s
pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/
MT, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0003089-27.2009.8.11.0004
,
primeiramente,
não acolheu o pedido de reconhecimento do instituto da continuidade delitiva em relação
aos crimes pelos quais o primeiro
agravante

foi condenado nos autos das Ações Penais n.
1003118- 06.2022.8.11.0004

e
1004084-66.2022.8.11.0004
; bem como contra decisão que concedeu indulto natalino previsto no Decreto n.
11.302/2022
.

Idelmon
Guedes da Silva
,
primeiro agravante,
nas razões recursais que
são vistas
no ID
198237654
, pretende a reforma do
decisum
acima referido,

a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva, ao argumento de que estão presentes os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.

O Ministério Público,
segundo agravante,
nas
razões encontradiças no
ID
198237654
, postula
a reforma da decisão para que seja
revogada
a concessão do indulto natalino a

Idelmon
Guedes da Silva
.

Nas contrarrazões que se encontram nos
IDs
198237655
, p. 1-6 e
198237655
p. 25-30
, os
agravados

manifestam-se
pelo desprovimento dos recursos
adversos
.

Em juízo de retratação, o aludido
decisum
foi mantido, determinando, seu prolator, a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça (ID
198237655
, p. 32
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
204089184
,
opina
pelo desprovimento
destes
recursos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do recurso de Idelmon
Guedes
d
a Silva

Colhe-se, destes autos [e do Processo Executivo de Pena n.
0003089-27.2009.8.11.0004
que tramita no SEEU], que o
primeiro
agravante cumpre pena unificada de
21
(vinte e um) anos,
7
(sete)
m
eses e
29
(vinte e nove)
dias de reclusão, pela prática de
diversos crimes patrimoniais
.

Conforme relatado, o
primeiro
agravante postula o
reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos roubos majorados praticados no dia
1
6
de
abril
de 202
2
(Ação Penal n.
1003118- 06.2022.8.11.0004
)
,
e no dia
10
de
abril
de 202
2
(Ação Penal n.
1004084-66.2022.8.11.0004
).

Como é sabido
,
o
Superior Tribunal de Justiça adota, para a continuidade delitiva, a teoria mista ou objetivo-subjetiva, sendo certo que, além das circunstâncias objetivas de semelhança de tempo, lugar e modo de execução, deve haver a unidade de desígnios, isto é, vínculo subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do antecedente.

Ainda segundo o entendimento da
referida corte superior
, não há continuidade delitiva na hipótese em que ficar caracterizada a habitualidade ou reiteração criminosa do agente, consoante se infere dos julgados abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. CONTINUIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 114 DA LEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à violação do art. 114 da LEP, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo
subjetivo entre os eventos
(
AgRg
no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
17/2/2021). 3.
No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para afastar a aplicação continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva
. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela unificação das penas, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1848885/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes. III - In
casu
, as instâncias ordinárias afastaram a hipótese de crime único e a aplicação da continuidade delitiva, por entender que não foram demonstrados os requisitos exigidos. Ao revés, concluíram que eram crimes autônomos, o que demonstraria a habitualidade criminosa
.
IV - Rever o entendimento assentado para reconhecer que houve crime único ou a figura da continuidade delitiva demandaria necessariamente, amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Habeas corpus não conhecido
.
(STJ, HC
599.831/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, para a aplicação da regra do crime continuado, é imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, de lugar e de forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2. Indeferido o pedido de unificação das penas por não haver liame lógico entre os delitos, mas, sim, a habitualidade criminosa
.
A pretensão de reconhecimento do crime continuado implica na revisão do conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 569.022/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020,
DJe
23/06/2020)

Destacamos

Ademais,
do exame das sentenças acostadas nestes autos, embora os fatos criminosos em comento sejam da mesma espécie (roubo majorado) e praticados pelo mesmo agente
,
em um curto intervalo de tempo, não se constata
que existe
conexão entre essas condutas, que foram perpetradas
pelo primeiro
agravante

em locais e circunstâncias distintas (motivação e
modus operandi
diferentes), não havendo, também, indícios da existência de unidade de desígnio
s

na
prática dos aludidos ilícitos.

Isso porque, o primeiro fato ocorrido em
10
de
abril
de 202
2
foi praticado
no estabelecimento comercial de nome
“
Brasson
”
, de onde o
primeiro
agravante subtraiu
vários aparelhos eletrônicos (
duas caixas de som
,
vinte

pen
drive
s
,
cinco
celulares simples, um celular digital, quatro caixas de som mini,
três
carregadores universal, uma gravadora de CD Externa, quatro fones de ouvido, um aparelho de DVD portátil)
.
Enquanto
que
os
fatos ocorridos no dia
16
de
abril
de 202
2
, foram perpetrados
pelo primeiro agravante

em uma clínica odontológica da qual
subtraiu

um
notebook
.

Aliás, acerca do tema, não se pode olvidar

da manifestação do Ministério Público, da qual se destaca esta parte:
“
Não se aplica

à continuidade delitiva nos autos, pois o reeducando possui dez condenações por furto e duas por roubo majorado o que demonstra reiteração delitiva (meio de vida criminoso, e não prática de crimes ligados pelo mesmo objetivo)
”
.

Resta evidente, pois, que os dois crimes são autônomos e não há como considerar que o segundo ilícito deva ser tido e havido como continuação do primeiro, tornando inviável a incidência do instituto do crime continuado na hipótese, na medida em que se trata de mera reiteração criminosa e não de continuidade delitiva.

A
propósito, no
que
diz respeito ao assunto,
este é o entendimento
desta Corte de Justiça
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO CABIMENTO – VARIAÇÕES NO MODO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS, A DENOTAR HABITUALIDADE CRIMINOSA – INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO – JULGADOS DO STJ E TJMT– RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Não há como reconhecer a continuidade delitiva se embora se trate de crimes da mesma espécie e praticados com proximidade temporal, resta claro pela prova produzida que entre um delito e outro na sua consumação inexistiu qualquer unidade de desígnios, ou seja, pretensão de que o subsequente fosse um prolongamento ou uma sequência do delito antecedente. In
casu
, para cada crime houve preparação prévia e autônoma, não sendo possível aplicar a continuidade delitiva ao criminoso habitual que comete sucessivos ilícitos, fazendo disto um meio de vida
.

(N.U 1023260-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES PRATICADOS EM BAIRROS DISTINTOS – VARIAÇÕES NO MODO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, HC no 245.630/SP).

Não há crime único se os delitos foram praticados em bairros diferentes e houve variações no modo de execução, tratando-se de atos independentes entre si, com novas conjugações de vontades (STJ, HC 321063/SP; HC 735310/SP).

“Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva se as condutas criminosas são isoladas e independentes, [...] inexistindo comprovação de qualquer liame subjetivo a
vincular uma empreitada criminosa à outra
.” (TJMT,
AgExPe
no 72817/2017)

(N.U 1015127-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022,
Publicado
no DJE 25/11/2022)
Destacamos

Diante do exposto,
impende reconhecer o acerto da decisão da primeira instância que
não reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais praticados pelo
primeiro
agravante.

Do recurso do Ministério Público

Verifica-se destes autos [e do sistema SEEU], que o agravado responde ao Processo Executivo de Pena n.
0003089-27.2009.8.11.0004
,
em trâmite no Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/MT, em decorrência das guias de execução referentes as
seguintes a
ções penais:

Conforme relatado, o presente recurso desafiou a decisão abaixo reproduzida, que indeferiu o pedido deduzido pelo agrava
do
:

[...]
II- DO INDULTO

Constata-se que nas guias de n. 0004129-39.2012.8.11.0004, n. 0008407- 49.2013.8.11.0004, 0003971-76.2015.8.11.0004, n. 0003762-05.2018.8.11.0004 e n. 0005434- 24.2013.8.11.0004, o recuperando foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP, que possui pena em abstrato de 01 a 04 anos.

Já na guia de n. 0000000-00.0000.3.44.1997, o recuperando foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 155, caput, e 171, caput, ambos do CP, que possuem pena em abstrato de 1 a 4 anos e de 1 a 5 anos, respectivamente.

O indulto natalino é um benefício concedido pelo Presidente da República, que significa o perdão da pena, efetivado mediante decreto que tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena, e é regulado por Decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, XII, da Constituição Federal.

O Decreto Presidencial de n. 11.302/2022, que concede indulto natalino a condenados, versa em seu art. 5o: “Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Consigna-se que, embora o recuperando possua condenações por crime impeditivo à concessão do benefício (roubo majorado - guias n. 0012813- 79.2014.8.11.0004 e n. 0006453-60.2016.8.11.0004), este não foi praticado em concurso com os crimes passíveis de indulto (furto e estelionato). Ressalta-se que a vedação ocorre apenas no caso
do
crime impeditivo ter sido praticado em concurso (formal ou material) com delitos suscetíveis de concessão de indulto, ou seja, na mesma guia condenatória, nos termos do parágrafo único, do art. 11, do Decreto n. 11.302/2022, in
verbis
:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.

Ressalta-se ainda, que o crime pelo qual o recuperando foi condenado nas guias de n. 0004129-39.2012.8.11.0004, n. 0008407-49.2013.8.11.0004, 0003971- 76.2015.8.11.0004, n. 0003762-05.2018.8.11.0004, n. 0005434-24.2013.8.11.0004 e n. 0000000-00.0000.3.44.1997, não estão listados no rol impeditivo do art. 7o do Decreto supracitado. Vejamos:

Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Portanto, no caso em tela, os crimes pelos quais o recuperando foi condenado nas guias supracitadas, e pleiteia a concessão do indulto, preenchem os requisitos do artigo 5o, e do art. 7o, ambos do Decreto Presidencial de n. 11.302/2022.

Quanto a guia de n. 0001043-22.1996.8.11.0004, constata-se que o recuperando foi condenado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, do
CP )
, que tem pena em abstrato de 02 (dois) à 08 (oito) anos.

Assim, não preenche os requisitos do art. 5o, do Decreto 11.302/22 para a concessão de indulto, razão pela qual o pedido não merece prosperar.

DEIXO de conceder indulto a IDELMON GUEDES DA SILVA, em relação a guia de n. 0001043-22.1996.8.11.0004, com fulcro no art. 5o, caput, do Decreto 11.302/22.

E, CONCEDO indulto à IDELMON GUEDES DA SILVA, com fulcro no art. 5o, caput, do Decreto Presidencial de n. 11.302/2022 e DECLARO EXTINTA sua punibilidade em relação as guias de n. 0004129-39.2012.8.11.0004, n. 0008407-49.2013.8.11.0004, 0003971- 76.2015.8.11.0004, n. 0003762-05.2018.8.11.0004, n. 0005434-24.2013.8.11.0004 e n. 0000000-00.0000.3.44.1997, de acordo com o art. 107, II, do CP c/c art. 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais. [...]

No entanto,
é forçoso reconhecer que o
prolator
da decisão acima reproduzida
não agiu com
o costumeiro
acerto ao conceder o indulto ao agravado, pois não houve observância das exigências e requisitos previstos para a concessão do referido benefício, cumprindo asseverar, outrossim, que as disposições contidas no Decreto n. 11.302/2022 devem ser interpretados conjuntamente, eis que inicialmente apresenta as hipóteses nas quais o reeducando poderá ser agraciado com o benefício, contudo, na sequência aponta inúmeros dispositivos que estabelecem limitações para que o condenado seja efetivamente agraciado com o indulto natalino.

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo são transcritos alguns dos dispositivos do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 – utilizado pelo agravante para dar suporte a sua pretensão –, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto de pena, a saber:

[...]
Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...]

Art. 7o

O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1
o O
indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2
o As
vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4o.

§ 3
o A
vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6o.

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas
ou
somadas
até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7
o
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.
[...]

Destacamos

Como é sabido, a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo, à todo evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça “
para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.862.914/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no
DJe
de 13.4.2023).

Ainda, sobre o tema, é imperioso consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...]até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas”

(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.883/MG, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
publicado no
DJe
de 02.06.2020).

Com efeito, conforme dispõe o caput do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja“
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
, enunciando, o parágrafo único do aludido dispositivo
,
que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Por outra vertente, restringindo o disposto na regra geral acima mencionada, o art. 7o do diploma presidencial enumera um rol de crimes que não serão abrangidos pelo benefício do indulto natalino, denominados de impeditivos, dos quais se incluem: os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados(inciso I); os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II); tortura; lavagem ou ocultação de bens,
direitos e valores; organização criminosa; terrorismo (inciso III,
a

a

e
); contra a dignidade sexual (inciso IV); peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa (inciso V); o tráfico de drogas nas formas previstas nos
arts
. 33, caput, e § 1o; 34 e 36, da Lei n. 11.343/06 (inciso VI); crimes previstos no Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V (inciso VII); os crimes previstos dos art. 240 a 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, a graça também é vedada a integrantes de facções criminosas, independentemente do momento em que tal condição seja reconhecida.

Na sequência, foram impostas mais algumas providências prévias para os condenados por mais de um crime, ficando disposto no caput do art. 11 que “
parafins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no. 7.210, de 11 de julho de 1984
”. Além disso, o parágrafo único especifica mais um critério restritivo para concessão do benefício do indulto, ao determinar que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7
o
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o
”.
Destacamos

Vê-se, pois, que
ao revés dos atos normativos presidenciais anteriores, o decreto que estipulou o indulto natalino no ano de 2022 inovou ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena do crime a ser indultado como requisito para a concessão do referido benefício, o que de plano afasta a incidência do entendimento constante no Tema 8, constante na Tese n. 139 do Superior Tribunal de Justiça alegada pelo agrava
do
. Contudo, colocou como condição para concessão da aludida causa extintiva de pena, a exigência do cumprimento da pena pelos crimes impeditivos do benefício, quais sejam aqueles previstos no art. 7o, conforme disposto no parágrafo único do art. 11, do referido decreto presidencial.

Diante do exposto, é mister registrar que
o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 somente será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar 5 (cinco) anos, assim como
,
cumulativamente
, o reeducando tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos, requisito, esse, não preenchido pelo agravado.

Destaque-se, dado a sua importância, que ao
contrário
da linha intelectiva adotada pelo prolator da decisão
recorrida
, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes, tais como o material ou formal, previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal, bastando que o reeducando tenha executivo de pena por crime impeditivo para que seja exigido o cumprimento integral dessa sanção impeditiva, para que o requisito seja alcançado e o condenado seja beneficiado pelo Decreto n. 11.302/2022 em relação ao crime pretendido [não impeditivo].

E tal afirmação se impõe em observância aos ditames previstos no art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, que prevê expressamente a necessidade de unificação das penas correspondentes a infrações diversas, destacando, de maneira clara e indene de dúvidas, que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”
, não havendo
, pois,
como se concluir que, pelo fato da utilização da palavra
“concurso”

o decreto presidencial, que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de norma excepcional de liberalidade do Presidente da República, reporte-se exclusivamente aos institutos previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal.

Dessa forma, conquanto o crime de furto simples, capitulado no art. 155, caput, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal n. 0003547- 40.2015.8.11.0002, preveja pena máxima em abstrato inferior a 5 (cinco) anos, atendendo ao requisito do caput do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, o agravado ainda não cumpriu a integralidade da pena impeditiva concernente a condenação pelos crimes de
roubo
majorado
, es
t
e, praticado com grave ameaça ou violência à pessoas, deixando de preencher os requisitos necessários à concessão do referido benefício, razão pela qual a decisão agravada merece reparos.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Terceira Seção, mudou o entendimento acerca do tema no julgamento do
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 856.053/SC
, quando afastou a necessidade de cumprimento integral do crime impeditivo que tivesse sido cometido em contexto diverso, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), para que o agente fosse beneficiado pelo indulto natalino do delito não impeditivo.

Todavia, esse novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça foi questionado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul perante o Supremo Tribunal Federal por meio da Medida Cautelar na Suspensão de Liminar n. 1.698, na qual o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente e relator, submeteu ao Plenário da Pretório Excelso a decisão concessiva da suspensão de liminar, que foi referendada à unanimidade de votos, “
para determinar a suspensão imediata das ordens concedidas pelo STJ nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774”,
ficando a decisão assim ementada:

Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto no 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7o do Decreto no 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica
em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto
. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a
suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos
HCs
870.883, 872.808, 875.168 e 875.774
.

(
STF, SL 1698 MC-
Ref
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
28-02-
2024 PUBLIC
29-02-2024)
Destacamos

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que, no voto condutor acima referido, o Ministro Luís Roberto Barroso asseverou que as “
recentes decisões do STJ nesta matéria causam perplexidade
”, pois a novel decisão está em dissonância com o que as duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça estavam decidindo, razão pela qual, “
como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto”.”

Diante disso,
até que a jurisprudência se estabilize nos
t
ribunais
s
uperiores,
é mister a manutenção nesta Corte de Justiça do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que até então
dava suporte
a linha intelectiva adotada por esta Terceira Câmara Criminal, como pode ser visto a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5o E DO ART. 11. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENAS POR CONDENAÇÕES DE ILÍCITOS NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO (ART. 7o DO DECRETO).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a
concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.

2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (
AgRg
no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023).

3.
A correta interpretação a se dar no caso de concurso entre crimes previstos no caput do artigo 5o e crimes listados no artigo 7o (crimes impeditivos) deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 11, segundo o qual "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
".

4. No caso,
embora o ora agravante tenha sido condenado nos autos pela prática de delito não impeditivo cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos, também resgata reprimenda relativa a condenações pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.11.343/2006, equiparado a hediondo, a qual não foi integralmente resgatada
.

5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC n. 836.095/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO COM FUNDAMENTO NO ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 DO DECRETO. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE QUE O ÓBICE DO CRIME IMPEDITIVO SOMENTE SE APLICARIA QUANDO RECONHECIDO O CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS NA MESMA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. A concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022
a delitos que atendam ao requisito de seu art. 5o (pena máxima em abstrato não superior a cinco anos)
também pressupõe a observância da regra do parágrafo único de seu art. 11, que expressamente condiciona o alcance da benesse ao cumprimento integral de pena por delito elencado como impeditivo no art. 7o e à qual o executado também tenha sido condenado
.

2. Situação em que, a despeito de possuir condenações por delitos que se enquadram no art. 5o do Decreto n. 11.302/202, o paciente é executado, também, por delito impeditivo cuja pena não foi integralmente cumprida.

3. O caput do art. 11 do mencionado decreto expressamente alude à soma ou unificação de penas previstas no art. 111 da Lei de Execução Penal, deixando claro que todas as penas impostas ao executado
devem ser consideradas para fins da análise do disposto no parágrafo único do art. 11.

4. Ainda que se pudesse questionar a imprecisão do termo "concurso" utilizado no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o fato é que as regras de interpretação de normas legais consagram o entendimento de que os temas tratados nos parágrafos, incisos e alíneas de um determinado artigo devem ser compreendidos à luz do disposto no seu caput.

Se o legislador tivesse a intenção de restringir a análise da existência de crimes impeditivos apenas aos delitos cometidos em uma mesma ação penal, como pretende a defesa, teria inserido ressalva expressa nesse sentido, como, aliás, cuidou de fazer no parágrafo único do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, no qual fez constar que "Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal". Entretanto, não o fez
.

5. Precedentes no mesmo sentido: HC n. 842.270/DF, Rela. Mina.

LAURITA VAZ,
DJe
de 17/10/2023; HC 855.649/SC, Rel. Min. JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado do TRF da 1a Região),
DJe
de 26/09/2023; HC n. 840.151/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT),
DJe
de 24/8/2023; HC n. 847.850/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
DJe
de 23/8/2023; HC n. 823.135/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
de 16/8/2023; HC n. 816.344/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
DJe
de 3/8/2023; HC n. 814.017/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
de 10/5/2023; e HC n. 822.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
de 16/5/2023.

6. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no HC n. 856.179/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023)

Destacamos

A propósito, acerca do tema
, a Segunda e a Terceira Câmaras Criminais
desta Corte de Justiça
continuam com o mesmo entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES POR CRIME DE ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022. CONCECIDA A BENESSE NOS AUTOS DO PEP. IRRESGINAÇÃO MINISTERIAL. VISADA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO NATALINO AO AGRAVADO. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial no.
11.302/2022.
Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício
.
(
TJMT, N.U 1026720-04.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO [DECRETO N. 11.302/2022] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AGRAVADO CONDENADO POR CRIME IMPEDITIVO CUJAS PENAS AINDA NÃO FORAM EXTINTAS – ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CORTE SUPERIOR – RECURSO PROVIDO.

Estando pendente o cumprimento de pena por crime impeditivo da concessão de indulto, é inviável a aplicação do benefício em relação aos demais delitos não impeditivos, ainda que tenham sido objeto de ações penais distintas.

(TJMT, N.U 1028817-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL. NEGATIVA ESCORREITA. RECURSO DEPROVIDO.

Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios ao agravante, é medida que se impõe.

Nos termos dispostos no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos,
não sendo exigido que tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no processo executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo
.

Recurso desprovido.
(
TJMT,
N.U 1022235-58.2023.8.11.0000,
Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO DECRETO DE REGÊNCIA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AOS CRIMES IMPEDITIVOS [ROUBO E HOMICÍDIO]
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, 7o E 11o DO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.302/2022 – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.

Sendo o Decreto Presidencial n.o 11.302/2022 taxativo ao dispor que a concessão do indulto natalino somente será admitida quando o delito for punido com pena máxima em abstrato igual ou inferior a 05 (cinco) anos
, bem assim, restarem cumpridas integralmente as penas fixadas para os delitos considerados impeditivos, sendo irrelevante o fato de terem sido cometidos em concurso material ou formal com delitos comuns
; de rigor a manutenção da decisão agravada, porquanto o reeducando ostenta condenações por crimes de roubo e homicídio, considerados impeditivos pelo decreto presidencial e cujas reprimendas não foram integralmente cumpridas.

Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
(
TJMT, N.U 1025664-33.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)
Destacamos

Perfilhando a mesma linha intelectiva, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se posicionou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto – Decreto no 11.302/2022 – Indeferimento do pedido pelo Juízo de Primeiro Grau – Não acolhimento da pretensão –
Sentenciado condenado ao cumprimento de pena por crime não impeditivo em concurso com delito impeditivo, previsto no art. 7o do Decreto – Penas que devem ser somadas ou unificadas – Não preenchimento de requisito objetivo
– RECURSO DESPROVIDO.

(
TJSP; Agravo de Execução Penal 0003956-70.2023.8.26.0502; Relator (a):Adilson
Paukoski
Simoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; data do julgamento: 16.05.2023; data de registro: 16.05.2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu indulto, com fundamento no art. 5o do Decreto Presidencial no11.302/2022, e declarou extinta a pena privativa de liberdade – Recurso ministerial – Pretendido reconhecimento de inconstitucionalidade
incidenter

tantum – Impertinência – Prerrogativa do Presidente da República prevista na CF/88 – Eventual contrariedade à Carta Magna que não pode ser declarada por essa C.Câmara – Cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, acompanhada da Súmula Vinculante no 10, STF –
Sentenciado que possui pena a cumprir por crime impeditivo
(praticado com violência doméstica contra a mulher) –
A existência de crimes impeditivos à concessão da indulgência (rol do art.7o do Decreto no11.302/2022), atrai a incidência do parágrafo único do art. 11 deste, exigindo o oportuno cumprimento de toda a pena dos crimes impeditivos, para que, somente nesta hipótese, seja possível indultar a pena do crime não impeditivo – Benefício revogado
–
Agravo parcialmente provido
.

(
TJSP; Agravo
de Execução Penal 0001306-29.2023.8.26.0509; Relator (a):Roberto Porto; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ; data do julgamento: 17.05.2023; data de registro: 17.05.2023)
Destacamos

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,

neg
o
provimento
ao agravo em execução interposto por
Idelmon
Guedes da Silva
.

Por outro lado
,
dou provimento
ao agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
para reformar a decisão agravada;

por conseguinte,
reformar
a decisão que deferiu
indulto
natalino
para

Idelmon
Guedes da Silva
pelo
s
crime
s
de furto

apurado
s
nos autos da
s
a
ções
p
enais
que deram origem às
guias n. 0004129-39.2012.8.11.0004,

0008407-49.2013.8.11.0004, 0003971- 76.2015.8.11.0004, 0003762-05.2018.8.11.0004, 0005434-24.2013.8.11.0004 e 0000000-00.0000.3.44.1997
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024